Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. CONDICIONAMENTO DA ANÁLISE DE BENEFÍCIOS EXTERNOS À REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. CRIMES PRATICADOS ANTES DA LEI No 14.843/2024. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DE NOVATIO LEGIS IN PEJUS. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, embora tenha deferido a progressão do apenado ao regime semiaberto, condicionou a análise dos benefícios externos (trabalho externo e saídas temporárias) à prévia realização de exame criminológico. A Defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e individualizada para a medida, bem como a inaplicabilidade retroativa da alteração promovida pela Lei no 14.843/2024. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso, invocando a gravidade dos crimes e a existência de falta grave pretérita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de prévio exame criminológico como condição para a análise de benefícios externos ao apenado que já obteve progressão ao regime semiaberto, quando ausente fundamentação concreta e individualizada que demonstre a necessidade da medida no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite a realização de exame criminológico na execução penal apenas de forma excepcional, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em elementos concretos do caso, conforme a Súmula Vinculante no 26 do STF e a Súmula no 439 do STJ.
4. A determinação genérica do exame criminológico, desacompanhada de circunstâncias individualizadas que demonstrem sua necessidade, não pode servir como condição automática para inviabilizar a fruição de benefícios executórios.
5. A alteração promovida pela Lei no 14.843/2024, que passou a exigir exame criminológico para progressão de regime, possui natureza penal material e configura novatio legis in pejus, não podendo retroagir para alcançar crimes praticados antes de sua vigência, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
6. No caso concreto, os crimes pelos quais o apenado foi condenado foram praticados em 01/02/2017, anteriormente à vigência da Lei no 14.843/2024, devendo a execução penal observar a legislação vigente à época dos fatos.
7. A decisão agravada não apresenta motivação concreta apta a justificar a excepcionalidade da medida, limitando-se a invocar razões abstratas relacionadas à cautela e à necessidade de avaliação do apenado, sem demonstrar circunstâncias específicas que tornem imprescindível o exame criminológico.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A realização de exame criminológico na execução penal somente se legitima quando fundada em motivação concreta e individualizada baseada em circunstâncias específicas do caso.
2. A exigência de exame criminológico introduzida pela Lei no 14.843/2024 configura novatio legis in pejus e não se aplica retroativamente a crimes praticados antes de sua vigência.
3. A ausência de fundamentação concreta impede a utilização do exame criminológico como condição para a análise ou concessão de benefícios externos ao apenado.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 1o e art. 112, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF - Súmula Vinculante no 26. STJ - Súmula no 439; HC 970.335, decisão monocrática, DJe 23/12/2024.